Tribunal: STF
Processo: MS 23925
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
E M E N T A: DECISÃO MONOCRÁTICA EMANADA DE RELATOR -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUANDO OPOSTOS A DECISÃO
MONOCRÁTICA EMANADA DE JUIZ DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SÃO
CONHECIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por entender incabíveis
embargos de declaração contra decisões singulares proferidas por Juiz
da Suprema Corte, deles tem conhecido, quando opostos a tais atos
decisórios, como recurso de agravo. Precedentes.
MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE
ALÇADA E CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO
DE 1988 - MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO - AGRAVO IMPROVIDO.
- O Supremo Tribunal Federal - tendo em vista que a norma inscrita no
art. 21, VI, da LOMAN foi recebida pela Constituição de 1988 (RTJ
133/633) - não dispõe de competência originária para processar e julgar
mandado de segurança, quando impetrado contra atos ou omissões
imputados a magistrados de primeira instância ou aos demais Tribunais
judiciários do País. Precedentes.